Tribunal: TCU
Processo: 042.080/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de Aposentadoria de Waldir Soares dos Santos da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão de aposentadoria em favor de Wandir Soares dos Santos, no cargo de técnico judiciário (área administrativa - especialidade segurança), emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, ora apreciado para fins de registro ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 259, II, e 260, §1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Wandir Soares dos Santos (peça 10), em razão da existência de outra aposentadoria de regime próprio fora das hipóteses de acumulação previstas nos arts. 37, inciso XVI, e 40, §6o, da Constituição Federal; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo responsável, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. deixar de expedir a determinação corretiva prevista no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em respeito à decisão judicial proferida nos autos do processo 01461-2012-000-03-00-5 (peça 7), com trânsito em julgado; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.4.1. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.2. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência deste Acórdão órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.